Tribunal: STF
Processo: ARE 1411348
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM OUTRO FEITO.



    1. O objeto deste agravo regimental foi também objeto do HC nº 221.634/SC, de minha relatoria, no qual concedi a ordem, de ofício, para “determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público Federal, a fim de que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente. Enquanto isso, suspendo eventual execução da pena (processo nº 0003982-03.2015.8.24.0018, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC)”. 



    2. Com o trânsito em julgado da decisão, certificado em 29/09/2023, o agravo regimental torna-se prejudicado, pela perda superveniente do objeto.



    3. Prejudicialidade do agravo regimental e do próprio agravo em recurso extraordinário.